Tribunal: TCU
Processo: 033.589/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.062/2022-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes multas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Flávio Decat de Moura, Luis Hiroshi Sakamoto e Pedro Carlos Hosken Vieira contra o Acórdão 1062/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e imputou-lhes multas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento arts. 1o, inciso II, 16, inciso II, 17, 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 5o da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento com vistas a: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1062/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Flávio Decat de Moura, Luís Hiroshi Sakamoto e Pedro Carlos Hosken Vieira, dando-lhes quitação; 9.2. informar esta deliberação aos recorrentes, à Eletroacre e aos demais responsáveis.